Tribunal: TJBA
Processo: 8152844-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152844-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIDINEI LUIS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, DANIEL SIRCILLI MOTTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, mantendo como legítima a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito por débito decorrente de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve contratação legítima do cartão de crédito pelo apelante, se o débito que ensejou a negativação é devido e se há dano moral a ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual através de conjunto probatório robusto, apresentando documentos de identificação com dados idênticos aos da inicial, selfie tirada no momento da contratação, assinatura digital compatível, comprovante de entrega no endereço coincidente com o cadastro SPC, compras próximas à residência e pagamento de faturas, afastando definitivamente a alegação de desconhecimento do débito.

4 - O pagamento espontâneo de diversas faturas do cartão pelo apelante constitui circunstância incompatível com a tese de fraude ou desconhecimento da contratação, demonstrando inequivocamente a ciência e utilização dos serviços.

5 - As compras realizadas em estabelecimentos próximos à residência do apelante, utilizando senha pessoal, corroboram a autenticidade da contratação e afastam qualquer alegação de utilização por terceiros.

6 - A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I; CPC, arts. 373 e 85, § 11; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; AgInt no AREsp 1.206.818/SP; TJ-BA, Apelação nº 81403233220228050001; TJ-BA, Apelação nº 80875493020198050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8152844-72.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
SIDINEI LUIS DOS SANTOS SILVA
e como apelado
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04